Tribunal: TJES
Processo: 0001964-30.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001964-30.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WINICIUS CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. POSSE DE CHAVE DO IMÓVEL. FIM DE RELACIONAMENTO. INGRESSO NÃO AUTORIZADO. INOCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150,
caput,
do CP) e furto (art. 155,
caput,
do CP), tendo sido fixada a pena de 01 ano de reclusão e 01 mês de detenção, em regime aberto. A controvérsia recursal cinge-se à pretensão de absolvição quanto ao delito de violação de domicílio, sob a alegação de crime impossível, pois o réu possuía chave do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a entrada do réu em imóvel anteriormente compartilhado com a vítima, utilizando chave de que ainda dispunha, após o rompimento da convivência, configura crime de violação de domicílio ou se haveria crime impossível, ante a suposta impropriedade do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de violação de domicílio restaram comprovadas por boletim de ocorrência, declarações da vítima, testemunhas e confissão parcial do réu.

4. Após o término da relação afetiva, a vítima passou a residir sozinha no imóvel, o que afasta a tese de coabitação e torna ilegítima a entrada do réu sem autorização.

5. A posse de uma chave do imóvel não afasta a tipicidade da conduta quando o ingresso ocorre contra a vontade de quem detém a posse legítima do domicílio.

6. O crime impossível exige impropriedade absoluta do objeto ou ineficácia absoluta do meio, o que não se verifica no caso concreto. A conduta foi idônea e o bem jurídico foi violado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada não autorizada em imóvel anteriormente compartilhado, mesmo mediante uso de chave remanescente, após rompimento da relação e posse exclusiva do domicílio pela vítima, configura o crime de violação de domicílio.

Não configura crime impossível a conduta de ingresso não consentido em domicílio alheio, ainda que o agente disponha de meios facilitadores como a chave do imóvel.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 150,
caput
; 17; 155,
caput,

do CP.

Jurisprudência relevante citada
:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001964-30.2022.8.08.0011

APELANTE:
WINICIUS CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WINICIUS CARVALHO DE OLIVEIRA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a ação penal, para condenar o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 150,
caput,
e 155,
caput
, ambos do Código Penal, impondo ao acusado a pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime aberto.

Em razões de apelação, a

defesa objetiva a absolvição quanto ao crime de violação de domicílio, sustentando tratar-se de crime impossível, uma vez que possuía a chave do imóvel e acreditava poder adentrar na residênci
a.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Como narrado, o Recorrente requer a absolvição do crime de invasão de domicílio pelo qual resultou condenado, sustentando que se trata de crime impossível (art. 17, do CP), na medida em que adentrou a residência utilizando a própria chave que possuía. Neste diapasão, defende a impropriedade do objeto, configurada pelo fato de que ele não teria como invadir sua própria casa.

No entanto, não assiste razão ao apelante, na medida em que a materialidade do crime restou sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 6012640, ao passo em que a autoria delitiva foi sobejamente demonstrada pelas declarações da vítima e testemunhas colhidas em sede policial e ratificadas em juízo, bem como pelo interrogatório do próprio Réu.

A tese de
crime impossível
não se sustenta na hipótese vertente. O crime impossível, nos termos do art.17 do Código Penal, exige a ineficácia absoluta do meio empregado ou a impropriedade absoluta do objeto material, tornando, de forma inequívoca, impossível a consumação do delito.

No presente caso, verifica-se que a vítima foi
categórica
ao afirmar que,
após o término da relação, passou a residir sozinha
no imóvel. Aliado a isso, o próprio Réu
declarou que havia saído de casa
após uma briga e ido morar com sua mãe,
confirmando o rompimento do vínculo de coabitação.

Dessa forma, o bem jurídico tutelado pelo art. 15 do Código Penal – a
inviolabilidade do domicílio
– foi
efetivamente violado
. Lembrando que, o domicílio, no contexto penal, é o local onde a pessoa vive e se sente protegida, sendo a sua inviolabilidade um direito fundamental.

Portanto, o fato de o Apelante possuir uma chave do imóvel, decorrente de uma relação pretérita, ou a anterior coabitação,
não lhe confere o direito de ingresso contra a vontade de quem ali reside legitimamente.

De modo que, com o rompimento do convívio e o estabelecimento da
posse exclusiva do imóvel pela
v
ítima,
qualquer ingresso não autorizado, mesmo com chave, configura a violação de domicílio.
A casa não era mais a "própria" casa do Apelante no sentido de domicílio protegido por lei, mas sim o domicílio exclusivo da Vítima.

Nessa senda, n
ão há que se falar em
impropriedade absoluta do objeto ("invadir a própria casa") ou em ineficácia absoluta do meio,
pois o ingresso se deu de forma não autorizada e o objeto da tutela penal (o domicílio da vítima) foi atingido. A conduta criminosa se consumou no momento em que o Réu adentrou ou permaneceu na residência
contra a vontade expressa ou presumida de quem de direito.

Expendidas tais considerações, entende-se que a manutenção da condenação do Réu pelo crime de invasão de domicílio – além do crime de furto – é medida que se impõe, devendo ser rechaçada a tese de absolvição pela caracterização de crime impossível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.